Tribunal: STF
Processo: MS 39872
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Odileida Maria de Sousa Sampaio contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que deu parcial provimento a recurso de reconsideração nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) n. 009.459/2016-2.



    Em síntese, a impetrante narra que foi Prefeita do Município de Altamira/PA no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, sendo reeleita para segundo mandato, o qual findou em 31/12/2012. Relata que, durante sua gestão, firmou o Convênio n. 18/2007 com o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para promoção do desenvolvimento rural sustentável no Município.



    Alega que, desde a data do término da vigência estabelecida no Convênio (29/1/2011) até a citação válida no autos da TCE n. 009.459/2016-2, em 8/10/2020, transcorreram quase dez anos, de modo que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva e reparatória. Afirma que se encontra em condição de insegurança jurídica, por ser candidata a Prefeita e ter seu registro impugnado com fundamento no julgado do TCU.



    Sustenta serem inviáveis interrupções sucessivas da prescrição pelo Tribunal de Contas da União, indicando julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.



    Ao justificar a necessidade de deferimento de medida liminar, narra que o perigo da demora é iminente e que há possibilidade concreta de “ver revertida a decisão que ainda subsiste no seio do C. TCU, que aguarda apreciação de Embargos de Declaração, tempestivamente apresentados” (doc. 1, p. 8).



    Requer, ao fim:



    Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne de: 



    a) Deferir a medida liminar para que a Impetrante não seja considerada inelegível em razão dos efeitos decorrentes do processo nº TC 009.459/2016-2, que tramita no C. TCU, por todas as razões expendidas nesse petitório e comprovado de forma satisfatória. 



    b) Julgar procedente a presente ação, para:



    b.1) Confirmando a liminar eventualmente deferida, conceder a segurança no sentido de determinar que a Impetrante não seja considerada inelegível em razão dos efeitos decorrentes do processo nº TC 009.459/2016-2, que tramita no C. TCU; 



    b.2) Conceder a segurança pleiteada para reconhecer a prescrição dos fatos ocorridos no processo nº TC 009.459/2016-2, que tramita no C. TCU, por todas as razões expendidas e comprovadas de forma satisfatória. 



    b.3) Conceder a segurança para que não seja aplicado à impetrante o art. 2º da LC 64/1990 durante o curso da presente ação, por todos os motivos apresentados, em respeito ao disposto no inciso LV do art. 5º da CF. (doc. 1, p. 9-10)



    Em petição subsequente (doc. 22), a impetrante narra que, quando da impetração deste mandado de segurança, “os efeitos da decisão guerreada, Acórdão nº 5181/2024-TCU, encontravam-se suspensos em virtude da oposição de Embargos de Declaração”. Afirma, ainda, que: 



    Todavia, aquele cenário jurídico foi alterado por ocasião do julgamento que ocorreu na data de hoje, 10/09/2024, às 10h30, na Sessão Ordinária da Segunda Câmara do TCU, onde foi negado provimento aos referidos Embargos de Declaração (histórico de tramitação do processo TC nº 009.459/2016-2-TCU, anexo). (doc. 22, p. 2; grifei)



    Alega, então, que, após a publicação da referida decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, ocorrerá o trânsito em julgado do processo no TCU, “refletindo na perda do objeto do presente mandado de segurança” (doc. 22, p. 2). Requer prioridade na tramitação processual por ser idosa.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme consta na própria inicial, contra o ato impugnado neste remédio constitucional a impetrante opôs embargos de declaração (recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 34, § 2º, da Lei n. 8.443/1992), ainda pendentes de julgamento. 



    Conquanto a impetrante afirme, em petição avulsa, que os embargos foram já rejeitados pelo TCU, a documentação trazida aos autos indica tão somente que houve o início da apreciação do processo na Segunda Câmara em 10/9/2024 (doc. 25), inexistindo sequer publicação do acórdão ou demonstração do resultado de julgamento. 



    O dado objetivo, portanto, reconhecido na própria inicial e em petição subsequente, é que este mandado de segurança foi impetrado de forma simultânea à interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo.



    Trata-se, assim, de evidente hipótese de não cabimento de mandado de segurança, na forma prevista no art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual não se concederá o writ quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo do ato impugnado. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados que exemplificam o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do não cabimento de mandado de segurança na hipótese vertente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos das decisões agravadas, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/2009, não se admite mandado de segurança impetrado quando ainda pendente de exame recurso administrativo com efeito suspensivo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36949 ED-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/3/2021; grifei)



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes. (MS 34334 AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 18/10/2018; grifei)



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. 1. A parte agravante não comprovou a negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no TCU (art. 34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992). Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 35341 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/5/2018; grifei)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. TCU. PENDÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Contra o ato praticado pelo Tribunal de Contas da União pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33840 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/12/2015; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27772 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 29/5/2009; grifei)



    Considerando que contra o ato praticado pelo TCU pende recurso administrativo com efeito suspensivo, é manifestamente incabível a presente impetração.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator